Tribunal: STF
Processo: Rcl 63246
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guaporé Comércio de Madeiras Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0001152-42.2012.5.15.0092, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Sustenta a reclamante que o órgão reclamado considerou ilícita terceirização por envolver atividade-fim, desviando-se do entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas invocados.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao decidido na ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização em questão, utilizando-se dos seguintes fundamentos:



    Cinge-se a controvérsia, pois, aos contornos assumidos pelo contrato realidade em relação à pessoalidade e à subordinação. Enquanto o autor insiste que sua atividade era pessoal e subordinada, sustenta a reclamada que era impessoal e autônoma, lembrando que a autonomia é a faceta antitética da subordinação, de forma que onde aquela está presente esta inexiste e vice-versa. 



    Pois bem. 



    A subordinação, enquanto parte do fenômeno sócio jurídico da relação empregatícia, é dinâmica. Sobre o tema, ensina Maurício Godinho Delgado: 



    “a subordinação, como qualquer fenômeno social, tem sofrido ajustes e adequações ao longos dos dois últimos séculos, quer em decorrência de alterações na realidade do mundo do trabalho, quer em virtude de novas percepções aferidas pela Ciência do Direito acerca desse crucial elemento fático-jurídico da relação empregatícia” (Curso de Direito do Trabalho, 12ª ed., São Paulo: LTr, 2013, p. 295). 



    A evolução das relações sociais trabalhistas tornou o conceito clássico de subordinação insuficiente, pois incapaz de apreender como tais certas relações empregatícias que, no cotidiano, já não se apresentavam com a intensidade de ordens e com a vigilância permanente que caracteriza a noção tradicional desse fenômeno, sem que se pudesse falar, entretanto, da caracterização de outra espécie de relação jurídica. 



    Assim é que a moderna doutrina do Direito do Trabalho identifica a subordinação em três dimensões possíveis: a clássica, a objetiva e a estrutural. Dentre essas destaco, por oportuno para a solução do caso sub judice, a subordinação objetiva, que se verifica com a integração do trabalhador na consecução dos fins buscados pelo empreendimento do tomador de serviços. Evidencia-se quando o empregado, embora não sofra diretamente os efeitos do poder empregatício (vigilância plena, dirigismo intenso das atividades etc.), e ainda que esteja fora do ambiente físico empresarial, labora em atividade que, se paralisada, comprometeria a organização e o próprio sucesso do negócio.



    A reclamada é empresa que atua no comércio de madeira e produtos derivados e outros tipos de materiais para construção fls. 31/35. 



    Por outro lado, restou demonstrado nos autos que, além de vender referidas mercadorias, a reclamada oferece serviço de entrega a seus clientes, função exercida pelo reclamante, que a toda evidência está integrado aos seus objetivos econômicos. 



    Com efeito, a forma de realização das entregas é sem nenhuma dúvida, estratégica para a empresa (cito, por exemplo, a agilidade, o cuidado no descarregamento e o tratamento dispensado pelo entregador aos clientes), de forma que a organização dessa tarefa não poderia estar ao arbítrio de um prestador de serviços “autônomo”, como pretende fazer crer a ré.



    Tanto é assim que a reclamada aduz na própria defesa que, a partir de 2009, passou a contar em seus quadros com motoristas empregados e frota própria para realizar as entregas (fl. 178 – 3º parágrafo). 



    Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer que o reclamante estava integrado aos objetivos ou fins da empresa, sendo inafastável a conclusão de que sempre esteve subordinado à reclamada. 



    Na hipótese, foi considerada ilícita a terceirização por envolver atividade-fim da tomadora de serviços. Não obstante citado o fato de a empresa possuir motoristas empregados, tal argumento não leva à conclusão de que houve fraude na contratação em questão. A ilicitude da terceirização, na hipótese, foi declarada em razão da realização de atividades-fim pelo trabalhador, entendimento contrário ao fixado no julgamento da ADPF 324. 



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    No caso, não foi apontado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício ou vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente